Tribunal: TRF3
Processo: 5013514-36.2025.4.03.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Órgão julgador: MARCOS MOREIRA DE CARVALHO
Órgão colegiado: 10a Turma
Data de julgamento: 2026-05-13

Inteiro teor:
686/689)

5013514-36.2025.4.03.0000

DJEN Data: 18/05/2026

AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO

10a Turma

Desembargador Federal MARCOS MOREIRA DE CARVALHO

DJEN DATA: 18/05/2026

Julgamento: 13/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

10a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 5013514-36.2025.4.03.0000

RELATOR: MARCOS MOREIRA DE CARVALHO

AGRAVANTE: MTR CREDITOS SELECIONADOS II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS - RESPONSABILIDADE LIMITA

ADVOGADO do(a) AGRAVANTE: LETICIA MESSIAS - SP365485-A

AGRAVADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

INTERESSADO: EZEQUIEL JOSE DA SILVA CORREA

REPRESENTANTE(S) do OUTRO INTERESSADO EZEQUIEL JOSE DA SILVA CORREA: JANAINA CASSIA DE SOUZA GALLO - SP267890-A

Ementa

DIREITO PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CESSÃO FIDUCIÁRIA DE CRÉDITO DE PRECATÓRIO. ALEGADA OMISSÃO E VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA CONGRUÊNCIA. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO JULGADO. EMBARGOS REJEITADOS..

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento a agravo de instrumento, mantendo decisão que indeferiu a homologação de cessão fiduciária de crédito oriundo de precatório, ao fundamento de que tal operação não implica transferência da titularidade do crédito e extrapola a competência do juízo previdenciário.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão embargado incorreu em omissão ao deixar de apreciar fundamentos relevantes acerca da possibilidade de homologação da cessão fiduciária de crédito de precatório; (ii) estabelecer se houve violação ao princípio da congruência em razão da adoção de fundamentação jurídica diversa da decisão de origem.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O acórdão embargado enfrenta expressamente a natureza jurídica da cessão fiduciária, concluindo que se trata de garantia real resolúvel, sem transferência da titularidade do crédito inscrito em precatório.

A decisão analisa de forma fundamentada os limites de atuação do juízo previdenciário, afastando a possibilidade de homologação da cessão fiduciária por ausência de competência para apreciar cláusulas contratuais e adimplemento da obrigação garantida.

Não há omissão, pois todos os pontos relevantes suscitados pelo embargante foram apreciados, ainda que de forma contrária à sua pretensão.

O Tribunal pode atribuir qualificação jurídica diversa aos fatos sem violar o princípio da congruência, desde que respeitados os limites do pedido e da causa de pedir, inexistindo julgamento extra petita.

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito, sendo cabíveis apenas para sanar vícios previstos no art. 1.022 do CPC, inexistentes no caso.

O pedido superveniente de expedição de ofício para reserva de valores possui natureza autônoma e não pode ser apreciado na via estreita dos embargos declaratórios.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

A cessão fiduciária de crédito de precatório constitui garantia real e não implica transferência da titularidade do crédito, afastando sua homologação no juízo previdenciário.

Não há omissão quando o acórdão aprecia de forma fundamentada todas as questões relevantes, ainda que contrariamente ao interesse da parte.

O princípio da congruência não é violado quando o tribunal adota fundamentação jurídica diversa, desde que respeitados os limites do pedido e da causa de pedir.

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 100, §§ 13 e 14; CPC, art. 1.022; Lei no 4.728/1965, art. 66-B; Código Civil, arts. 1.361 e seguintes; Lei no 8.213/1991, art. 114.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp no 1.896.515/RS, Rel. Min. Regina Helena Costa, DJe 17/04/2023.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

10a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

AGRAVO DE INSTRUMENTO 202 No 5013514-36.2025.4.03.0000

RELATOR: MARCOS MOREIRA DE CARVALHO

AGRAVANTE: MTR CREDITOS SELECIONADOS II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS - RESPONSABILIDADE LIMITA

ADVOGADO do(a) AGRAVANTE: LETICIA MESSIAS - SP365485-A

AGRAVADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

INTERESSADO: EZEQUIEL JOSE DA SILVA CORREA

REPRESENTANTE(S) do OUTRO INTERESSADO EZEQUIEL JOSE DA SILVA CORREA: JANAINA CASSIA DE SOUZA GALLO - SP267890-A

RELATÓRIO

Trata-se de embargos de declaração opostos por MTR CRÉDITOS SELECIONADOS I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS – RESPONSABILIDADE LIMITADA em face do v. acórdão, assim ementado (ID 342501794):

DIREITO PREVIDENCIARIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO EM CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CESSÃO FIDUCIÁRIA DE CRÉDITO JUDICIAL. PEDIDO DE HOMOLOGAÇÃO. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de homologação de cessão fiduciária de crédito oriundo de precatório, feita pela advogada titular dos honorários advocatícios contratuais destacados.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se a cessão fiduciária de crédito oriundo de precatório pode ser homologada judicialmente no âmbito do juízo previdenciário, considerando sua natureza jurídica e a competência para análise das cláusulas contratuais e do adimplemento da obrigação.

III. Razões de decidir

A homologação da cessão fiduciária foi indeferida por entender que tal modalidade não implica transferência da titularidade do crédito inscrito em precatório, configurando garantia real. O art. 100, §§ 13 e 14 da CF/1988 autoriza apenas cessão definitiva, não abrangendo cessão fiduciária em garantia, conforme o entendimento consolidado e apoiado na jurisprudência do TRF3.

Decidiu-se manter a titularidade do crédito judicial em nome da cedente originária, impedindo a homologação da cessão fiduciária por ser matéria alheia à competência do juízo previdenciário, recomendando-se que eventuais litígios sejam tratados no foro adequado, conforme disposto no CPC e jurisprudência aplicada.

IV. Dispositivo

Agravo de instrumento não provido.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 100, §§ 13 e 14; e CPC, arts. 1.015, 203, § 2o.

Jurisprudência relevante citada: TRF-3, AI 5019794-23.2025.4.03.0000, Rel. Des. Fed. Fonseca Gonçalves, 9a Turma, j. 03/12/2025.

A parte embargante sustenta, em síntese, a existência de omissão relevante no julgado, ao argumento de que o acórdão teria enfrentado matéria diversa daquela efetivamente decidida pelo juízo de origem, deixando de apreciar os fundamentos centrais do recurso, especialmente quanto à possibilidade jurídica da cessão fiduciária de crédito de precatório, bem como incorrido em violação ao princípio da congruência (ID 347762176).

Transcorrido, in albis, o prazo para oferecimento de contrarrazões, a parte embargante, em aditamento a este incidente de integração do julgado, requereu, em caráter urgente e preventivo, a expedição de ofício à Presidência do Tribunal Regional competente, a fim de comunicar a cessão do precatório, para que, quando do depósito, os valores requisitados sejam colocados à disposição deste Juízo, nos termos do § 1o do art. 20 da Resolução 458/2017 do CJF, com o objetivo de resguardar os direitos decorrentes da cessão e evitar levantamento indevido pelo cedente originário (ID 361005639).

É o relatório.

VOTO

São possíveis embargos de declaração somente se a decisão ostentar pelo menos um dos vícios elencados no artigo 1.022 do Código de Processo Civil/2015, o que não ocorre no caso dos autos, pois as alegadas omissão e contradição não estão configuradas.

No caso dos autos, não se evidencia a ocorrência de qualquer desses vícios.

Pela análise da decisão embargada, denota-se que o acórdão proferido abordou amplamente os temas nos quais o embargante suscita existência de omissão relevante no julgado, ao argumento de que o acórdão teria enfrentado a controvérsia sob fundamentos diversos daqueles efetivamente delimitados pelo juízo de origem, deixando de apreciar pontos centrais suscitados pelo embargante, notadamente quanto à possibilidade jurídica da cessão fiduciária de crédito de precatório e à alegada violação ao princípio da congruência. A seguir, excertos do voto (ID 342501796):

(...)

No caso em exame, EZEQUIEL JOSÉ DA SILVA CORRÊA firmou, em 06/05/2025, a Cédula de Crédito Bancário no 54520234, originalmente emitida em favor da instituição BMP Sociedade de Crédito Direto S.A., como credora originária. Na mesma data, por meio de endosso em preto, os direitos e obrigações decorrentes da CCB foram transferidos ao MTR Créditos Selecionados II Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - Responsabilidade Limitada, que passou a figurar como credor e cessionário fiduciário. Para garantir o cumprimento das obrigações assumidas, foi celebrada cessão fiduciária de direitos creditórios sobre o precatório judicial no 0088132-19.2025.4.03.9900, de titularidade exclusiva do fiduciante, expedido em face do INSS. O contrato estabelece que o crédito representado pelo precatório constitui garantia real resolúvel, permanecendo a posse direta com o fiduciante e consolidando-se a propriedade plena em favor do fiduciário apenas em caso de inadimplemento das obrigações garantidas, conforme previsto no artigo 66-B da Lei no 4.728/1965 e nas cláusulas contratuais aplicáveis.

(...)

Não bastassem tais circunstâncias, a titularidade formal do fundo não se confunde com cessão plena dos direitos creditórios, uma vez que a operação foi estruturada como cessão fiduciária resolúvel, regida pelo artigo 66-B da Lei no 4.728/1965, pela Lei no 10.931/2004 e pelos arts. 1.361 e seguintes do Código Civil, o que significa que a propriedade do crédito somente se consolida em favor do credor fiduciário em caso de inadimplemento da obrigação garantida.

Por conseguinte, embora válida e eficaz entre as partes contratantes, a operação não se enquadra no regime de cessão civil de créditos de precatórios, previsto no art. 100, §§ 13 e 14, da Constituição Federal, e nos arts. 20 a 26 da Resolução CJF no 822/2023, pois não houve transferência integral da titularidade do crédito judicial, mas apenas a constituição de garantia fiduciária restrita à relação obrigacional entre fiduciante e fiduciário, sem repercussão direta na titularidade processual ou no pagamento do precatório.

(...) razão assistiu ao Juízo de primeiro grau ao indeferir a homologação judicial da cessão fiduciária, cabendo-lhe apenas anotar o negócio jurídico para fins de publicidade e ciência das partes, sem que tal providência implique substituição da titularidade processual ou transferência direta dos valores do precatório ao fundo fiduciário. Trata-se de medida prudente e juridicamente adequada, que visa preservar a segurança jurídica, a integridade da verba de natureza alimentar e a função social do crédito previdenciário, sem afastar a validade do contrato no plano civil, o qual permanece eficaz entre as partes no âmbito das relações obrigacionais privadas.

Assim, não se verifica a descaracterização da natureza fiduciária da operação, tampouco a constituição de alienação definitiva do crédito previdenciário. Ao contrário, a documentação constante dos autos evidencia a formalização de garantia fiduciária legítima e resolúvel, sem prova do valor recebido pelo segurado ou da origem econômica da avença. Nessa conformidade, a operação produz efeitos apenas na esfera obrigacional entre fiduciante e fiduciário, não incidindo a vedação do art. 114 da Lei no 8.213/1991, pois o contrato não implica cessão de benefício previdenciário, mas mera vinculação fiduciária de crédito já reconhecido judicialmente.

Sob essa ótica, embora se trate de operação formalmente válida no plano contratual, seus efeitos permanecem restritos à relação obrigacional entre fiduciante e fiduciário, sem repercussão na esfera judicial do cumprimento de sentença, limitando-se a produzir efeitos apenas no âmbito civil, entre as partes contratantes. A ausência de comprovação do valor efetivamente recebido pelo segurado, somada à natureza alimentar do crédito previdenciário, impede o reconhecimento judicial da cessão, que deve produzir efeitos apenas no âmbito civil. Tal limitação, longe de comprometer a autonomia privada, preserva a finalidade social do crédito previdenciário e assegura a observância de princípios constitucionais, como o da dignidade da pessoa humana (art. 1o, III, da Constituição Federal), evitando que valores destinados à subsistência sejam desviados de sua função essencial..

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, embora admita a cessão de precatórios, reafirma o dever do magistrado de verificar a validade e a licitude dos negócios jurídicos apresentados, podendo negar-lhes efeitos quando houver indícios de vício ou lesividade (REsp 1.896.515/RS, Rel. Min. Regina Helena Costa, DJe 17/04/2023). No presente caso, contudo, não se identificam elementos que justifiquem a nulidade da operação, diante de sua conformidade com os parâmetros legais da cessão fiduciária de crédito.

(...)

Como se observa, o acórdão embargado enfrentou de forma direta e fundamentada a controvérsia, examinando a natureza jurídica da cessão fiduciária e os limites de atuação do juízo previdenciário.

A alegação de violação ao princípio da congruência igualmente não procede. O objeto do agravo de instrumento consistia na análise da possibilidade de homologação da cessão fiduciária de crédito judicial, sendo esse o ponto efetivamente decidido pelo acórdão embargado.

Embora o juízo de origem tenha adotado determinado fundamento, o Tribunal, ao apreciar o recurso, procedeu à adequada qualificação jurídica dos fatos com base nos elementos constantes dos autos, sem qualquer alteração do pedido ou da causa de pedir. Não houve, portanto, deslocamento da controvérsia, inovação fática ou ampliação dos limites objetivos da demanda, mas apenas a adoção de fundamentação jurídica diversa, o que é admitido pelo ordenamento jurídico, conforme orientação consolidada na jurisprudência dos tribunais superiores.

Nessa linha, o magistrado não está vinculado aos fundamentos jurídicos apresentados pelas partes ou pelo juízo de origem, mas apenas aos limites do pedido e da causa de pedir, razão pela qual não se configura julgamento extra petita.

À luz desse parâmetro, não se configura a alegada omissão.

O acórdão embargado apreciou expressamente a matéria devolvida, concluindo que a cessão fiduciária não implica transferência da titularidade do crédito inscrito em precatório, mas configura garantia vinculada a obrigação subjacente, cuja exigibilidade depende do eventual inadimplemento, circunstância que afasta a homologação pretendida.

Esse entendimento está em consonância com o art. 100, §§ 13 e 14, da Constituição Federal, que admite a cessão de créditos em precatórios na modalidade definitiva, não se estendendo, na interpretação adotada por esta Turma, à cessão fiduciária em garantia.

Também se consignou que a análise das cláusulas contratuais e do adimplemento da obrigação garantida extrapola os limites de atuação do juízo previdenciário, devendo eventual controvérsia ser dirimida pelas vias próprias.

O que se verifica, em realidade, é o inconformismo da parte embargante com o resultado do julgamento, pretendendo rediscutir matéria já decidida, o que não se admite na via estreita dos embargos de declaração.

Os embargos de declaração não se prestam à revisão do julgado, mas apenas à sua integração ou correção, inexistentes no caso.

Para fins de prequestionamento, registro que a matéria foi devidamente examinada à luz dos dispositivos legais e constitucionais pertinentes, sendo desnecessária a menção expressa a todos os dispositivos invocados.

Por fim, o pedido superveniente de expedição de ofício para comunicação da cessão e reserva de valores possui natureza autônoma e não se insere no objeto dos presentes embargos, devendo ser formulado pelos meios processuais adequados.

Diante do exposto, rejeito os embargos de declaração.

É como voto.

EMENTA

DIREITO PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CESSÃO FIDUCIÁRIA DE CRÉDITO DE PRECATÓRIO. ALEGADA OMISSÃO E VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA CONGRUÊNCIA. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO JULGADO. EMBARGOS REJEITADOS..

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento a agravo de instrumento, mantendo decisão que indeferiu a homologação de cessão fiduciária de crédito oriundo de precatório, ao fundamento de que tal operação não implica transferência da titularidade do crédito e extrapola a competência do juízo previdenciário.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão embargado incorreu em omissão ao deixar de apreciar fundamentos relevantes acerca da possibilidade de homologação da cessão fiduciária de crédito de precatório; (ii) estabelecer se houve violação ao princípio da congruência em razão da adoção de fundamentação jurídica diversa da decisão de origem.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O acórdão embargado enfrenta expressamente a natureza jurídica da cessão fiduciária, concluindo que se trata de garantia real resolúvel, sem transferência da titularidade do crédito inscrito em precatório.

A decisão analisa de forma fundamentada os limites de atuação do juízo previdenciário, afastando a possibilidade de homologação da cessão fiduciária por ausência de competência para apreciar cláusulas contratuais e adimplemento da obrigação garantida.

Não há omissão, pois todos os pontos relevantes suscitados pelo embargante foram apreciados, ainda que de forma contrária à sua pretensão.

O Tribunal pode atribuir qualificação jurídica diversa aos fatos sem violar o princípio da congruência, desde que respeitados os limites do pedido e da causa de pedir, inexistindo julgamento extra petita.

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito, sendo cabíveis apenas para sanar vícios previstos no art. 1.022 do CPC, inexistentes no caso.

O pedido superveniente de expedição de ofício para reserva de valores possui natureza autônoma e não pode ser apreciado na via estreita dos embargos declaratórios.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

A cessão fiduciária de crédito de precatório constitui garantia real e não implica transferência da titularidade do crédito, afastando sua homologação no juízo previdenciário.

Não há omissão quando o acórdão aprecia de forma fundamentada todas as questões relevantes, ainda que contrariamente ao interesse da parte.

O princípio da congruência não é violado quando o tribunal adota fundamentação jurídica diversa, desde que respeitados os limites do pedido e da causa de pedir.

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 100, §§ 13 e 14; CPC, art. 1.022; Lei no 4.728/1965, art. 66-B; Código Civil, arts. 1.361 e seguintes; Lei no 8.213/1991, art. 114.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp no 1.896.515/RS, Rel. Min. Regina Helena Costa, DJe 17/04/2023.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Décima Turma, por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

MARCOS MOREIRA

Relator do Acórdão